Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. ALUNO APRENDIZ. SÚMULA 96 TCU. ACÓRDÃO 2.024/2005 TCU. RECENTE ALTERAÇÃO DA SÚMULA 18 DA TNU. PRECEDENTE DO STF. EXIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO OFÍCIO MEDIANTE ENCOMENDA DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que a sentença ratificou o entendimento referente à necessidade de autorização do Governo Federal para o funcionamento do Curso Técnico, nos termos do Decreto Lei 4.073/42, pois, além de concluir que a instituição de ensino não seria equiparada a escola pública profissional e que não comprovaria a concessão de retribuição pecuniária às custas do orçamento público. A Certidão emitida pelo Centro Educacional Elefante Branco confirma que o recorrente estudou no período compreendido entre Fev/1988 a Dez/90, o Curso Técnico em Eletrônica. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o recorrente não preencheu os requisitos para comprovar que a escola se encontrava autorizada pela União para o desempenho das atividades. Requer a manutenção da sentença.
4. O recorrente atuou como aluno aprendiz do Centro Educacional Elefante Branco, no período de 1988 a 1990, no Curso Técnico em Eletrônica.
5. A eventual possibilidade de concessão do pleito da parte recorrente tem fundamento no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/42, bem assim como no que estabelece o Decreto no 10.410/2020, Art. 188-G, IX, que alterou o Decreto 3.48/1999.
6. Art. 188-G. O tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019 será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no art. 19-C, os seguintes períodos: (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020): “IX - o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício. (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020). (grifo nosso).
7. Contudo, é necessário verificar se estão preenchidos todos os requisitos para que a atividade exercida na qualidade de "aluno-aprendiz" possa ser computada como tempo de serviço.
8. A Súmula 96 do TCU estabelece que "conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". A mencionada Súmula do TCU foi editada no ano de 1976, com modificação para a atual redação no ano de 1995. (grifo nosso).
9. No entanto, em importante julgado o próprio TCU, por ocasião do Acórdão 2.024/2005, aprofundou a matéria, com a evolução do posicionamento sumulado, ressaltando que "O que caracteriza o tempo de serviço do aluno-aprendiz não é o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo de um auxílio financeiro, mas sim a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros. O pagamento por esses serviços, executados pelo aluno-aprendiz pode ser feito por meio de 'salário' em espécie - ou parcela da renda auferida com esses serviços, nos termos utilizados pela legislação da época - e 'salário' in natura - alimentação, fardamento, alojamento e material escolar, dentre outras possibilidades. (...) O traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros". Ainda, naquela decisão o Tribunal de Contas concluiu que: "9.2.5 (...) a simples percepção de auxílio financeiro não é suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz, que somente ocorre nos períodos em que os alunos efetivamente laboraram para o atendimento de encomendas recebidas pelas escolas; (...) 9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração percebida".
10. Do mesmo modo, o STF decidiu no MS 31.518/DF que: "PROVENTOS DA APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO - ALUNO-APRENDIZ - COMPROVAÇÃO. O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros". (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). O STF apenas fez a ressalva para preservar as aposentadorias já concedidas pelo TCU, sem a aplicação retroativa do acórdão 2.024/2005 do TCU, em nome da segurança jurídica. Neste sentido: (STF. 2a Turma. MS 32415/DF AGR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/2/2019, DJe 1/3/2019).
11. No ano de 2020 também foi efetuada a alteração da redação da Súmula 18 da TNU, que passou a vigorar com a seguinte redação: "Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros".
12. Portanto, o cerne da questão é a comprovação da contraprestação decorrente de encomenda por terceiros de trabalhos técnicos, que justificaria o cômputo do tempo como aluno-aprendiz para aposentadoria.
13. Na espécie, a parte recorrente colacionou aos autos o documento ID 33603610. Destaca-se que na declaração escolar há expressa indicação de que "(...) Recebeu material escolar, ferramentas e equipamentos em laboratório à conta do orçamento da União ou Distrito Federal, mas, não consta o recebimento de parcela auferida com a execução de encomendas para terceiros. (...)” (grifo nosso).
14. Não preenchido o requisito estabelecido pelo STF relativo a efetiva execução de ofício para o qual recebia instrução mediante encomendas de terceiros, conclui-se que aqueles períodos como aluno-aprendiz não devem ser computados para a averbação pretendida.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.